Tribunal: TJDFT
Processo: 0739250-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739250-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA RECORRIDO: AMANDA FERNE AUDI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TWITTER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. A matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo não conhecido. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido apresentou flagrante ponto de obscuridade, porém, não obstante a oposição de embargos de declaração pelo TWITTER BRASIL, o referido vício não foi sanado. Entende que o v. acórdão recorrido deve ser anulado e os autos remetidos ao Egrégio Tribunal a quo, para que sane a obscuridade apontada. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Zonaro Giacchetta, OAB/SP 147.702, Adriana Tourinho Moretto, OAB/SP 425.049 e Laís de Oliveira e Silva, OAB/DF 59.384. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC. Isso porque “constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.998.278/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Zonaro Giacchetta, OAB/SP 147.702, Adriana Tourinho Moretto, OAB/SP 425.049 e Laís de Oliveira e Silva, OAB/DF 59.384. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028